Tribunal: TJES
Processo: 5003055-90.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003055-90.2022.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSANIA DA SILVA BAZILIO

RECORRIDO: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003055-90.2022.8.08.0069

RECORRENTE: ROSANIA DA SILVA BAZILIO

RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE ENVOLVENDO MOTOCICLETA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE DAS DESPESAS COM O SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROSANIA DA SILVA BAZILIO
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
aduzindo a requerente que em 05/11/2022 sofreu acidente automobilístico com sua motocicleta. Informa que teve diversos gastos, porém não foram ressarcidos pela requerida. Busca, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Em contestação (ID 7569241), a requerida informa que a autora não comprovou atendimento médico no dia do acidente, afastando o nexo de causalidade. Além disso, destaca que a mesma estava inadimplente no pagamento do seguro DPVAT.

A sentença (ID 7569267) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO os pedidos insertos na peça atrial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, bem como extingo a fase de conhecimento
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7569269), reiterando que apresentou os gastos médicos, sendo que não pode ser aplicada formalidade excessiva no sistema dos juizados especiais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7569273), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, em que pese a alegação de que a autora estaria inadimplente com o prêmio securitário ao tempo do acidente e, por esta razão, não faria jus ao recebimento da respectiva indenização, observo que a Súmula 257 deve ser aplicada no caso concreto, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial sumulado, que abrange também o condutor inadimplente, no sentido de que a ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não inviabiliza o recebimento da indenização securitária.

Vejamos:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Em que pese a possibilidade de pagamento do seguro DPVAT à recorrente, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de piso em relação aos valores pleiteados pela mesma. Observa-se dos autos, mais precisamente no ID 7568872, meros comprovantes de pagamento que sequer indicam os produtos que foram adquiridos. Além disso, não é possível estabelecer qualquer nexo de causalidade entre o acidente e os recibos apresentados, principalmente pelo fato de que os mesmos não estão discriminados com as despesas, o que seria essencial para comprovar a relação com o sinistro.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria a autora, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)